Tribunal: TJPA
Processo: 0000713-22.2007.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000713-22.2007.8.14.0015

APELANTE: PAULO TERCIO SILVA SANTOS, HOSPITAL SAO JOSE LTDA

APELADO: HOSPITAL SAO JOSE LTDA, PAULO TERCIO SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação. Alegação de omissão. Ausência. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso do autor, mantendo-se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença e Negou Provimento ao recurso do Hospital São José Ltda., mantendo-se integralmente os termos da sentença, MAJORAR os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal pela patrona do autor, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

2.

O embargante alega que o acórdão é omisso e contraditório, quanto à especificação da responsabilidade do hospital (contratual ou extracontratual), à isonomia entre casos julgados na mesma sessão e à análise do dano moral, requerendo complementação da fundamentação e prequestionamento de matéria federal e constitucional.

3.

Questão em discussão

4.

Questões em discussão: (i) se há omissão no acordão embargado.

5.

Razões de decidir

6.

In casu
, não assiste razão ao embargante, pois o acórdão já analisou todos os pontos relevantes.

7.

O acórdão analisou de forma suficiente a responsabilidade objetiva do hospital, com base no art. 14 do CDC, o que afasta alegação de omissão.

8.

A variação entre “erro” e “equívoco médico” não altera o conteúdo da decisão.

9.

O julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos suscitados, bastando fundamentação suficiente, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

10.

O recurso de embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC, não serve para reexaminar o mérito ou manifestar inconformismo.

11.

Dispositivo e tese

12.

Rejeitados os embargos de declaração.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER os Embargos de declaração, e REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PAULO TERCIO SILVA SANTOS,
já qualificados, devidamente representados por seus advogados, e Embargado o Acórdão ID 28012987 assim ementado:

“Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. SUBMISSÃO A CIRURGIA DESNECESSÁRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, condenando o hospital ao pagamento de R$ 15.000,00 em razão de realização de cirurgia em membro sadio (tornozelo esquerdo) em vez do membro acometido (tornozelo direito). Autor pretende majoração da indenização e hospital, em recurso paralelo, busca a improcedência do pedido inicial por ausência de erro médico e dano indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor fixado na sentença é suficiente para reparar o dano moral sofrido pelo autor; (ii) saber se estão presentes os requisitos para responsabilização do hospital por erro médico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A realização de cirurgia em membro sadio constitui ato danoso que enseja reparação por dano moral in re ipsa.

4. O valor fixado a título de indenização (R$ 15.000,00) está adequado às circunstâncias do caso concreto, em especial à inexistência de sequela permanente ou incapacidade funcional.

5. A falha na prestação dos serviços médicos e a conduta culposa do hospital foram demonstradas pelas provas constantes nos autos, sendo inviável o afastamento da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “A realização de cirurgia em membro sadio configura falha na prestação do serviço médico e enseja reparação por dano moral, sendo o valor da indenização fixado conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as circunstâncias do caso concreto.”

Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Ap. Cív. nº 10701100100273001, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 30/01/2014.”

O embargante alega que o acórdão é omisso e contraditório, quanto à especificação da responsabilidade do hospital (contratual ou extracontratual), à isonomia entre
casos julgados na mesma sessão e à análise do dano moral, requerendo complementação da fundamentação e prequestionamento de matéria federal e constitucional.

Em contrarrazões, o recorrido solicita o desprovimento dos embargos por ausência de indicação de omissão, obscuridade ou contradição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 15 de outubro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

In casu
, este relator não assiste razão aos argumentos do embargante.

O acórdão embargado examinou, de modo suficiente, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. De forma expressa, reconheceu a existência de falha na prestação dos serviços médicos e a conduta culposa do hospital, enquadrando a responsabilidade na forma objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o que, por si, já define a natureza extracontratual da obrigação — ainda que o julgado não tenha empregado essa terminologia de forma literal.

A comparação com outro julgamento não revela violação ao princípio da isonomia, pois o valor de R$ 15.000,00 foi fixado conforme as circunstâncias específicas do caso, sem sequelas permanentes, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Os termos “erro médico” e “equívoco médico” foram usados com o mesmo sentido. o acórdão foi claro ao reconhecer a falha na prestação do serviço médico, sem alterar a natureza jurídica da conduta. A variação terminológica não gera obscuridade, pois o conteúdo decisório permanece idêntico: houve ato danoso que enseja indenização moral.

Além disso, o voto apresenta linha argumentativa coesa e compreensível, não se podendo extrair obscuridade nem contradição interna, tampouco omissão de argumentos relevantes. Ressalte-se que, conforme o art. 489, §1º, IV, do CPC, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ponto a ponto, bastando que enfrente os que sejam imprescindíveis à solução da lide — o que efetivamente ocorreu.

Por fim, os embargos não se prestam a rediscutir o mérito. O que pretende o embargante, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que não se admite por meio dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto,
e ante a inexistência da omissão apontada pelos Embargantes,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 13/11/2025